Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700210-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: SERGIO GALUBAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MORAES DA CUNHA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0712118-20.2018.8.07.0016), em que restou determinado que o executado apresentasse matrícula de imóvel indicado à penhora. Alega que o ônus de apresentar a certidão de ônus do imóvel é do credor, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta para tanto. É o breve relatório. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao agravante. A declaração de imposto de renda e de ações executivas em andamento juntadas comprovam a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: I) probabilidade do direito e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, esclareço que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta omissiva do executado que, intimado, não exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, nos termos do art. 774, V, do CPC. No caso específico dos autos, ante a demora no retorno da carta precatória, o juízo a quo concedeu prazo para que o executado apresente matrícula atualizada do bem, em atenção ao Princípio da Razoável Duração do Processo. Tal determinação está abarcada pelo disposto no art. 774, V, do CPC, razão pela qual não verifico a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela. Ademais, a indicação do bem à penhora foi feita pelo próprio devedor, cabendo a este demonstrar que o bem se encontra livre de ônus para substituir a penhora do numerário realizada nos autos. Quanto ao segundo requisito, a cominação de multa é ato reversível, podendo ser reconsiderada a qualquer tempo, não resultando perigo de dano. Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, indefiro a antecipação da tutela. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO a antecipação de tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito